Tribunal: TJDFT
Processo: 0732209-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0732209-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: JACK FABIANO MARANHAO DE MIRANDA D E S P A C H O Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial (ID 67323258). Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente interpôs recurso inominado (ID 66263930) tempestivamente, acostando os autos as guias para pagamento das custas e preparo (ID 67323265 e 67323269), contudo deixou de apresentar os comprovantes de pagamento. Assim, não é possível concluir A regularidade do pagamento das custas processuais juntadas aos autos, porquanto a parte anexou apenas a guia, restando ausente os comprovantes de pagamento, não caracterizado, destarte, o regular recolhimento do preparo no prazo legal. Desta feita, intime-se o recorrente para comprovar o regular recolhimento do preparo recursal, apresentado os comprovantes de pagamento, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Ressalte-se que não é dada nova oportunidade para o pagamento do preparo recursal, mas somente a comprovação de que o pagamento foi realizado no prazo legal (48h da apresentação do recurso), porém não foi juntado aos autos. Intime-se Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito